Tribunal: TJDFT
Processo: 0706182-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706182-52.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAILTON MOREIRA DE CASTRO, ODETE DOS REIS MOREIRA DE CASTRO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença n. 0706914-13.2023.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Adailton Moreira de Castro e Odete dos Reis Moreira de Castro, ora agravantes. A decisão recorrida limitou-se a afastar a prescrição da pretensão executiva ao seguinte fundamento: o prazo prescricional aplicável ao caso em análise é o de dez (10) anos previsto no art. 205 do Código Civil por tratar-se de cobrança de parcelas estipuladas em contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra, crédito não tributário de natureza privada. Adailton Moreira de Castro e Odete dos Reis Moreira de Castro alegam, dentre outros argumentos, que à época do ajuizamento da ação de cobrança não havia infraestrutura no local, motivo pelo qual deveria haver a isenção da taxa de ocupação conforme estabelece o art. 8o, § 2o, da Lei Distrital n. 4.269/2008. A análise dos autos indica que o mencionado argumento não foi apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. Ante o exposto, intimem-se Adailton Moreira de Castro e Odete dos Reis Moreira de Castro para manifestarem-se sobre o eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento diante da supressão de instância no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator